Tribunal: STJ
Processo: 1034990-93.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061787 - MT(2025/0375496-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT6735O
AGRAVADO
: G DE C C T (MENOR)
REPR. POR
: L A C DE F T
ADVOGADO
: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - MT018477B
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO PEDIASUIT. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão
O agravo interno
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em demanda
originária de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual
se pleiteia a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit a
beneficiário portador de síndrome rara (CTNNB1), bem como reembolso de despesas fora da
rede credenciada.
2.
. Tribunal de origem que, em apelação, manteve a obrigação de custeio
O acórdão recorrido
do tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, afastando apenas a condenação por
dano moral, e rejeitou embargos de declaração opostos pela operadora.
3.
. Recurso especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do
O recurso especial e a decisão agravada
III, da CF, em que a recorrente alegou: (i) negativa de prestação jurisdicional (art.
art. 105,
1.022 do CPC); (ii) necessidade de observância do rol da ANS e das normas técnicas (RN ANS
alterada pela RN
), com enquadramento do método Pediasuit como órtese
465/2021,
539/2022
não ligada a procedimento cirúrgico e suposta ausência de comprovação científica de eficácia;
(iii) divergência jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura do método Pediasuit; e
(iv) limitação do reembolso ao valor de tabela quando o tratamento é realizado fora da rede
credenciada (art. 12, VI, da
). Decisão monocrática que negou provimento ao
Lei 9.656/1998
agravo em recurso especial ante a incidência da
, ensejando o presente agravo
Súmula 83/STJ
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem padeceu de omissão ou obscuridade, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional, ao não enfrentar, nos termos pretendidos pela operadora, a alegada ausência de
obrigatoriedade de custeio do método Pediasuit, sua suposta natureza de órtese não ligada a
e (ii)
ato cirúrgico e a inaplicabilidade da RN ANS
;
539/2022
o acórdão recorrido, ao
reconhecer a obrigação de cobertura do método de fisioterapia Pediasuit não expressamente
Documento eletrônico VDA56920339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0233d297-5563-4791-80d8-29c6aabb9aaf

previsto no rol da ANS, divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou, ao
contrário, encontra-se em consonância com ela, atraindo o óbice da
ao
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afirma-se inexistir violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de
art. 1.022
forma ampla e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à natureza
do método Pediasuit, à sua não caracterização como órtese não ligada a ato cirúrgico e à
eficácia científica do tratamento, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados.
6. Reconhece-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente alteração
jurisprudencial, consolidou o entendimento de que a terapia pelo método Pediasuit, quando
prescrita pelo médico assistente e utilizada nas sessões de fisioterapia
terapia
e/ou
ocupacional previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem diretrizes de utilização, não se
qualifica como tratamento experimental, devendo ser coberta pelas operadoras de planos de
saúde.
7. Constata-se que o acórdão recorrido, ao manter a obrigação de fazer consistente no custeio
do tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, ajusta-se ao atual entendimento desta
Corte Superior, o que atrai, na via especial, a incidência do óbice contido na
.
Súmula 83/STJ
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0233d297-5563-4791-80d8-29c6aabb9aaf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061787 - MT(2025/0375496-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
AGRAVADO
: G DE C C T (MENOR)
REPR. POR
: L A C DE F T
ADVOGADO
: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - MT018477B
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO PEDIASUIT. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão
O agravo interno
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em demanda
originária de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual
se pleiteia a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit a
beneficiário portador de síndrome rara (CTNNB1), bem como reembolso de despesas fora da
rede credenciada.
2.
. Tribunal de origem que, em apelação, manteve a obrigação de custeio
O acórdão recorrido
do tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, afastando apenas a condenação por
dano moral, e rejeitou embargos de declaração opostos pela operadora.
3.
. Recurso especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do
O recurso especial e a decisão agravada
III, da CF, em que a recorrente alegou: (i) negativa de prestação jurisdicional (art.
art. 105,
1.022 do CPC); (ii) necessidade de observância do rol da ANS e das normas técnicas (RN ANS
alterada pela RN
), com enquadramento do método Pediasuit como órtese
465/2021,
539/2022
não ligada a procedimento cirúrgico e suposta ausência de comprovação científica de eficácia;
(iii) divergência jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura do método Pediasuit; e
(iv) limitação do reembolso ao valor de tabela quando o tratamento é realizado fora da rede
credenciada (art. 12, VI, da
). Decisão monocrática que negou provimento ao
Lei 9.656/1998
agravo em recurso especial ante a incidência da
, ensejando o presente agravo
Súmula 83/STJ
interno.
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem padeceu de omissão ou obscuridade, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional, ao não enfrentar, nos termos pretendidos pela operadora, a alegada ausência de
obrigatoriedade de custeio do método Pediasuit, sua suposta natureza de órtese não ligada a
e (ii)
ato cirúrgico e a inaplicabilidade da RN ANS
;
539/2022
o acórdão recorrido, ao
reconhecer a obrigação de cobertura do método de fisioterapia Pediasuit não expressamente
previsto no rol da ANS, divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou, ao
contrário, encontra-se em consonância com ela, atraindo o óbice da
ao
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afirma-se inexistir violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de
art. 1.022
forma ampla e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à natureza
do método Pediasuit, à sua não caracterização como órtese não ligada a ato cirúrgico e à
eficácia científica do tratamento, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados.
6. Reconhece-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente alteração
jurisprudencial, consolidou o entendimento de que a terapia pelo método Pediasuit, quando
prescrita pelo médico assistente e utilizada nas sessões de fisioterapia
terapia
e/ou
ocupacional previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem diretrizes de utilização, não se
qualifica como tratamento experimental, devendo ser coberta pelas operadoras de planos de
saúde.
7. Constata-se que o acórdão recorrido, ao manter a obrigação de fazer consistente no custeio
do tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, ajusta-se ao atual entendimento desta
Corte Superior, o que atrai, na via especial, a incidência do óbice contido na
.
Súmula 83/STJ
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão
monocrática de fls. 837-844, e-STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial da ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO, assim ementado (fls. 747-748, e-STJ):

Direito Civil. Recurso de Apelação. Plano de Saúde. Tratamento Médico
Multidisciplinar. Síndrome CTNNB1. Método Pediasuit. Obrigação de Custeio.
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

Dano Moral Afastado. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Operadora de plano de saúde em virtude
de sentença que a condenou a autorizar e custear tratamento multidisciplinar
prescrito a beneficiário com síndrome rara (CTNNB1) e ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, além das custas e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o plano de saúde está
obrigado a custear tratamento médico pelo método Pediasuit, mesmo não
previsto no rol da ANS; e (ii) verificar a legitimidade da condenação ao
pagamento de indenização por dano moral em virtude da negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
3. A obrigação da Operadora do plano de saúde de custear tratamentos
indicados por médico assistente decorre do princípio da boa-fé objetiva e da
função social do contrato, especialmente em situações de doenças raras,
quando o tratamento prescrito é essencial ao paciente, independentemente de
previsão no rol da ANS.
4. O método Pediasuit, conforme evidências apresentadas, não se limita ao uso
de órtese e inclui outros equipamentos de fisioterapia, não se enquadrando na
exclusão prevista no artigo 10, VII, da
.
Lei no 9.656/1998
5. A negativa de cobertura, por si só, não enseja indenização por dano moral,
especialmente quando há dúvida razoável sobre a interpretação do contrato.
Para que haja o dever de indenizar é necessária demonstração de urgência,
emergência ou agravamento da condição do paciente.
6. Diante da divergência jurisprudencial quanto o tema e de inexistência de
provas de que a negativa agravou a condição do Apelado, afastada a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O plano de saúde está
obrigado a custear tratamentos prescritos pelo médico assistente que sejam
essenciais ao paciente, ainda que não previstos no rol da ANS, desde que não
configurados como experimentais sem comprovação de eficácia. 2. A recusa de
cobertura, em hipóteses de dúvida razoável sobre a interpretação contratual,
não caracteriza dano moral, salvo demonstração de urgência, emergência ou
agravamento do estado de saúde do paciente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 725-729, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 746-777, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
§ 4o, da
;
art. 10,
Lei 9.656/1998 art. 10,
VII, da
; arts. 421 e 422 do Código Civil;
o, § 1o, da
;
Lei 9.656/1998
art. 1
Lei 9.656/1998
§§ 1o e 13, da
;
o, III, da
;
do CPC;
art. 10,
Lei 9.656/1998 art. 4
Lei 9.961/2000 art. 1.022
VI, da
.
art. 12,
Lei 9.656/1998
Sustenta, em síntese: negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC); necessidade de observância do rol da ANS e das normas técnicas (RN ANS
alterada pela RN
) com exclusão do Pediasuit por se tratar de
465/2021,
539/2022
órtese não ligada a ato cirúrgico e sem comprovação científica; divergência
jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura do método Pediasuit (alínea c); e
limitação do reembolso (art. 12, VI, da
) ao valor de tabela quando
Lei 9.656/1998
realizado fora da rede credenciada, ausentes urgência/emergência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 784.
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

Em juízo de admissibilidade (fls. 784-790, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 792-809, e-
STJ).
Em decisão monocrática, negou-se provimento ao reclamo ante a incidência
da Súmula 83 do STJ.
No presente agravo interno (fls. 848-856, e-STJ), a parte agravante lança
argumentos a fim de combater o referido óbice.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Conforme pontuado no bojo da decisão recorrida, alega o recorrente
violação aos arts. 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em
razão de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do
julgamento dos embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a ausência de obrigatoriedade de
custeio do método Pediasuit por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico
e por inexistir comprovação científica de eficácia, bem como quanto à inaplicabilidade
da RN ANS
ao referido método (fls. 753-754, e-STJ).
539/2022
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 667-669, e-
STJ:
Inicialmente, sem embargo à classificação dada pela ANS sobre o que é
PediaSuit, pois afirma que é terapia com o emprego obrigatório de vestes
especiais, uma vez que faz uso dos equipamentos: andador, roupa biodinâmica,
órtese suropodálica fixa e bandagens terapêuticas, ouso divergir desta análise
científica e assim o faço com suporte em estudos médicos sérios em sentido
contrário. (fl. 667, e-STJ)
Sendo assim, na terapia PediaSuit Protocol é utilizada uma roupa combinada
com a fisioterapia intensiva composta por até quatro horas de terapia diária.
Esse protocolo é formado por quatro etapas: de aquecimento e alongamento,
traje, gaiola de macaco e gaiola de aranha, (SCHEEREN, E.M.;
MASCARENHAS, L.P.G.; CHIARELLO, C.R.; COSTIN, A.C.M.S.; OLIVEIRA, L.;
NEVES, E.B. Description of the Pediasuit Protocol. Fisioter. Mov., v. 25, 10 n. 3,
Jul./Set.
2012.
Disponivel
em:
http://www.scielo.br/scielo.
php?
script=sci_arttext&pid= S0103-51502012000300002&lng=en&tlng=en), o que, a
meu sentir, retira o conceito de que o protocolo é realizado exclusivamente por
meio de órtese (vestes especiais), não sendo o caso de exclusão legal à luz do
artigo 10, inciso VII, da
, o qual dispõe pela ausência de
Lei 9.656/1998
obrigatoriedade de cobertura de “próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico”. (fls. 668-668, e-STJ)
Segundo minha compreensão, nesses casos, o protocolo Pediasuit não fica
restrito ao uso da veste especial, pois a criança também utiliza, por exemplo,
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

uma esteira ou outro equipamento de fisioterapia, o que foge do conceito de
órtese. Esclarecido isso, embora respeite os estudos feitos pela ANS, penso que
a fisioterapia intensiva pelo protocolo PediaSuit engloba outros equipamentos de
uso comum na fisioterapia, que não somente a órtese, que também é de uso
coletivo e revela a necessidade de manutenção da sentença de primeiro grau.
Concluo, portanto, que há óbice à recusa de cobertura pela Unimed Cuiabá –
Cooperativa de Trabalho Médico, pois há comprovação da eficácia científica do
tratamento indicado pelo médico. Assim, deve ser mantida a obrigação de fazer.
(fl. 669, e-STJ)
E, ainda, no acórdão integrativo (fls. 726-728, e-STJ):
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO

II,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO
ART.
1.022,
RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES.
MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DOS PRIVILÉGIOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. No caso, não há ofensa ao
do
,
art. 1.022
CPC/2015
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. “A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de
recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que,
em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das
ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.087.415/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo interno
6/3/2023,
10/3/2023)
desprovido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.556.614/RJ
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
10/4/2025.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. PCAC E RMNR. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PRECEDENTES.
. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ofensa
SÚMULA N. 83/STJ
aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
CPC/2015
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. 2. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem interpretação de contrato ou revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. É inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria
dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de
Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e Remuneração Mínima por Nível e
Regime - RMNR -, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo
de trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.602.044/RS
julgado em
DJe de
)
7/12/2020,
14/12/2020.

Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1291104/MG
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
17/05/2016,
02/06/2016;
Ag
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
1252154/SP,
DJe
, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015,
30/06/2015; REsp 1395221/SP
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Inexiste, portanto, violação aos artigos 1.022 do CPC, visto que a matéria
fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para
o deslinde da controvérsia.
2. A despeito dos fundamentos veiculados no bojo do agravo interno,
revela-se inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ no tocante a pretensão recursal
afeta à verificação acerca do dever de cobertura de tratamento médico (método de
fisioterapia PediaSuit) não previsto no rol da ANS.
A Segunda Seção desta Corte Superior, em recente julgamento (REsp n.
e
), alterou o entendimento jurisprudencial no
2.108.440/GO
REsp n. 2.125.696/SP
sentido de que não seria obrigatória a cobertura dos métodos fisioterápicos
Pediasuit e assemelhados (Therasuit e Treini), por terem caráter meramente
experimental, para consignar que “a terapia pelo método Pediasuit, prescrita
pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta
pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou
terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem
quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros
”
delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
(REsp n. 2.125.696/SP
em
DJEN de
)
3/4/2025,
23/4/2025.
Confira-se a ementado dos referidos julgados:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E
EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO
FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA
EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS
SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO
ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
28/04/2016,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
27/02/2023
em 26/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial
).
(súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

4. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN
da ANS, que
art. 17,
465/2021
regulamenta o
I, da
, são tratamentos clínicos
art. 10,
Lei 9.656/1998
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de
que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol
e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-
lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua
eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a
competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional;
o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a
cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de
atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas
manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
); não consta
e/ou
561/2022
da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui
registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo
médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta
pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de
fisioterapia
terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em
e/ou
número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a
partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada
experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
(REsp n. 2.108.440/GO
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
3/4/2025,
23/4/2025.

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA
PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT. BOBATH.
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA
RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE
SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
13/01/2022,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
12/06/2023
em 01/03/2024.
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura,
pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias
multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o
tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem
como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (súm.
).
211/STJ
4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de
que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol
e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-
lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
5. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN
da ANS, que
art. 17,
465/2021
regulamenta o
I, da
, são tratamentos clínicos
art. 10,
Lei 9.656/1998
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua
eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a
competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional;
o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a
cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de
atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas
manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
); não consta
e/ou
561/2022
da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui
registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma,
expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais
e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e
reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no
retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com
fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e
psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de
utilização.
8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade
profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos
diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para
fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras
técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução
); o RNPF elenca a
443/2014
fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as
espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos,
métodos ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
e/ou
).
561/2022
Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o
tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja
porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath
são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número
ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir
dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas
experimentais.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
(REsp n. 2.125.696/SP
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
3/4/2025,
23/4/2025.

Portanto, inviável a admissão do presente apelo nobre, eis que o Tribunal

local julgou no sentido da jurisprudência desta Casa ao permitir o tratamento sem
limitação de sessões. Incidência do óbice da
.
Súmula 83/STJ
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
2.
xposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Do e
É como voto.

Documento eletrônico VDA56624301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:02
Código de Controle do Documento: 1f1e908c-377c-4069-bd08-33ee3bc2ea02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.787 / MT
Número Registro: 2025/0375496-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10349909320208110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT6735O
AGRAVADO
: G DE C C T (MENOR)
REPR. POR
: L A C DE F T
ADVOGADO
: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - MT018477B
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT6735O
AGRAVADO
: G DE C C T (MENOR)
REPR. POR
: L A C DE F T
ADVOGADO
: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - MT018477B
Documento eletrônico VDA56868371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:07
Código de Controle do Documento: 9b0e44d8-7173-46a7-87ea-9eb87e1cc3ce

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:07
Código de Controle do Documento: 9b0e44d8-7173-46a7-87ea-9eb87e1cc3ce